Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700049-93.2021.8.07.0001 APELANTE: MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO, JANILTO LIMA COSTA APELADO: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA, LUCIANO ANDRE DA SILVEIRA E SILVA, DOROTEIA DAS GRACAS SANTANA DA SILVEIRA, DEVETH LIMA FERREIRA, DANIELLE SOUSA FEITOSA FERREIRA DECISÃO 1. Trata-se de pedido de antecipação de tutela formulado pelos Réus no apelo interposto contar a sentença que confirmou a liminar de imissão na posse e condenou-os ao pagamento de taxa de ocupação do imóvel e encargos respectivos, além das verbas de sucumbência. Suscitam i) nulidade da citação; ii) sentença ultra petita quanto à taxa de ocupação que, de resto, seria indevida; iii) pedem a suspensão dos efeitos da sentença até o julgamento do apelo interposto no Proc. 1055584-54.2020.4.01.3400, da 6a Vara Federal Cível do DF, em que pediram a declaração de nulidade da consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal – CEF e dos atos expropriatórios já praticados. Houve contrarrazões (id 32385726) 2. Não constato relevância na fundamentação apresentada para o pedido de antecipação da tutela recursal. A Turma já decidiu, em agravo de instrumento, pela validade da citação e pela inexistência de prejudicial externa (processo JF-DF). Vejam-se os acs. 1.369.507 e 1.369.506, de minha relatoria. Trata-se, portanto, de matérias preclusas. Quanto às demais questões, objeto de condenação a pagamento de quantia, os respectivos capítulos da sentença achamse suspensos por força do duplo efeito próprio da apelação, salvo o relativo à confirmação da liminar em relação ao qual o efeito é meramente devolutivo. Logo, não configuram situação de urgência. 3. Indefiro o efeito suspensivo ao capítulo do apelo que confirmou a liminar de imissão na posse do imóvel. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 22/02/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator